Tribunal: CARF
Processo: 10880.913784/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913784/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.085 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/05/2012
PAGAMENTO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. DE MORA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento de débitos
vencidos, com a inclusão de eventuais juros de mora, antes da entrega das
DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, a multa de mora deve ser excluída

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição gerado pelo programa
PER/DCOMP no 17479.14676.140214.1.2.04-3885, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de PIS-Importação de serviços (código 5434), do período de apuração
24/05/2012, recolhida em 30/05/2012, no valor original na data de transmissão de R$ 3.058,01.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 119), no qual consta
que o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição. Assim, diante da
inexistência de crédito, o pedido de restituição foi indeferido.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade aonde
alegou em síntese, que seu direito de crédito decorre de ter-se configurada a denúncia espontânea
quando do pagamento do débito em atraso do período, na medida em que foi pago com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913784/2014-37
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.085 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913784/2014-37

acréscimos moratórios de R$ 3.058,01 antes sua declaração em DCTF e antes de qualquer
procedimento fiscal por parte da Receita Federal..
Para amparar seu entendimento, cita jurisprudência do STJ e do CARF e
entendimento da RFB constante da Nota Técnica Cosit no 1, de 18/01/2012..
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/05/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita de aplicação de denúncia espontânea para os pagamentos de tributos
efetuados em atraso regularmente declarados, sobretudo quando nem se caracterizou
infração.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.085 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913784/2014-37

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre do pagamento indevido
de multa de mora em decorrência do pagamento de PIS-Importação recolhido em atraso pela
contribuinte, com fulcro no instituto da Denúncia Espontânea.
Sobre a origem do direito creditório a recorrente apresenta as seguintes alegações:
A ora Recorrente, efetuou a operação de importação em 24 de maio de 2012,
operação esta que dá ensejo ao fato gerador do tributo do PIS-Importação, nos
termos da lei n° 10.865 de 2004.
Nos termos do art. 13 da referida legislação, o prazo para recolhimento da
contribuição sobre as importações se dá na data do registro da declaração de
importação, o que ocorreu também em 24 de maio de 2012.
Ocorre que, o recolhimento do PIS-Importação não se deu dentro do prazo
estipulado pela legislação e se efetivou apenas alguns dias após o seu
vencimento, em 30 de maio de 2012, espontaneamente pelo contribuinte, antes
de proceder com a declaração do débito e de iniciado qualquer procedimento
por parte das autoridades fiscais. Tal pagamento, ademais da quitação do
montante referente ao principal, foi acrescido de multa de mora, no valor de R$
3.058,01.
Tal débito recolhido em atraso, e a respectiva multa de mora, foram
devidamente informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), em observância às normas que regulam a obrigação
acessória, a qual foi submetida à RFB em 20 de julho de 2012, dentro do prazo
estipulado (fls. 69 e seguintes).
Uma vez caracterizada a hipótese para a aplicação da denúncia espontânea,
nos termos do art. 138 do CTN, e com o objetivo de recuperar o seu indébito
tributário oriundo do recolhimento indevido da multa de mora, nos termos
da legislação em vigor, a Recorrente protocolou pedido de restituição do valor
correspondente à referida multa de mora.
A questão posta em discussão cinge-se aos efeitos que a denúncia espontânea
opera sobre a cobrança da multa de mora associada a pagamentos feitos em atraso.
Entendo que assiste razão à Recorrente, senão vejamos:
A incidência de juros e multa de mora decorrente do não pagamento do tributo no
seu vencimento tem previsão expressa no artigo 61, da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1' de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1" A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.085 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913784/2014-37

§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3° do art. 5° a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento
Tratando-se de débitos já declarados pelo contribuinte, e não recolhidos, o
Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que é inaplicável a denúncia espontânea, o que,
inclusive, deu ensejo à publicação da Súmula STJ 360:
Súmula 360 do STJ - O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo
Por sua vez, o STJ tem entendido que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, se o contribuinte promove o pagamento de tributos posteriormente ou
concomitantemente incluídos ou alterados em declaração retificadora, faz jus ao benefício da
denúncia espontânea, sem a multa de mora.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360⁄STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462⁄RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379⁄RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423⁄SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127⁄138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.085 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913784/2014-37

configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08⁄2008. (STJ, REsp 1.149.022, j. em 09/06/2010, DJ de 24/06/2010)
Ou seja, a par do entendimento consolidado de que era devida multa de mora no
pagamento em atraso de débitos declarados, a contrario sensu, pode-se afirmar que, não tendo
havido prévia declaração do tributo, mesmo sujeito a lançamento por homologação, é possível a
configuração de sua denúncia espontânea, uma vez concorrendo os demais requisitos
estabelecidos no art. 138 do CTN.
Assim, entendo que para caracterizar a hipótese em que se dá a denúncia
espontânea, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório, basta contrapor o
momento do pagamento ao momento da confissão. O pagamento deve ocorrer antes ou até o
momento da confissão, pouco importando se a confissão é de débito jamais declarado ou se é
retificação de débito informado a menor. As duas possibilidades são aceitáveis, tendo em vista a
jurisprudência vinculante do STJ, em especial o REsp no 1.149.022/SP.
Igualmente é o que se depreende da Nota Técnica Cosit no 19/2012, trazida pelo
recorrente:
6. Em conseqüência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo
19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua
declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o
pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de 2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente
o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o, nos termos do
Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de 2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato
que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou compensação dos
créditos já constituídos nas situações do item “b” acima devem ser analisados com base
no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN nos 4 e 8, de 2011.
Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes no âmbito do CARF:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.085 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913784/2014-37

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 138 DO CTN E DO ENTENDIMENTO SUFRAGADO DO STJ EM
RECURSO COM EFEITO REPETITIVO. ARTIGO 62A DO RICARF. MULTA
CANCELADA.
Comprovado por meio da baixa em diligência de que o contribuinte primeiro pagou o
tributo com os juros moratórios, porém sem a multa moratória, e depois declarou o
débito em DCTF, há que se aplicar o entendimento do STJ quanto à denúncia
espontânea quanto à interpretação dada ao artigo 138 do CTN. (Acórdão no 120100.663,
de 06 de março de 2012 )
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA Caracteriza-se a denúncia espontânea quando há o
recolhimento, em atraso, de tributo que ainda não foi declarado à Receita Federal do
Brasil, como nos casos em que o pagamento extemporâneo ocorre anteriormente à
entrega da DCTF na qual é declarado o débito. (Acórdão no 1001-002.203, de 01 de
dezembro de 2020 )
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESES. CONFISSÃO DE DÉBITO OU
RETIFICAÇÃO DE DÉBITO ANTERIORMENTE CONFESSADO A MENOR.
PAGAMENTO
ANTERIOR
OU
CONCOMITANTE
À
CONFISSÃO
OU
RETIFICAÇÃO.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que, anteriormente à qualquer
procedimento de apuração da infração pela Administração Fazendária, o contribuinte
confessa o débito, seja um débito jamais confessado anteriormente, seja a retificação de
débito confessado erroneamente a menor, e providencia o seu pagamento até o
momento da confissão. (Acórdão no 3002-000.943, de 10 de dezembro de 2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. PAGAMENTO
ANTES DE DECLARAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
À luz da jurisprudência do STJ, tendo sido verificado nos autos que ocorreu o
pagamento total do tributo anteriormente não declarado, acompanhado dos juros de
mora, antes de iniciado procedimento de ofício, resta caracterizada a ocorrência de
denúncia espontânea, impondo o afastamento da multa moratória.( Acórdão no 9101-
005.027 – CSRF / 1a Turma, de 6 de agosto de 2020)
No caso vertente, verifica-se que a contribuição devida PIS-Importação de
serviços (código 5434), com data de vencimento em 24/05/2012, foi recolhida em atraso em
30/05/2012 acrescida da multa de mora no montante de R$ 3.058,01, conforme DARF de fls. 66,
e posteriormente declarados na DCTF original do período em 20/07/2012, que corresponde aos
valores discriminados no presente PER/DCOMP, transmitido em 14/02/2014, como origem do
crédito. Nos termos do § 3° do artigo 61, da Lei no 9.430/96, retrocitado, não houve a incidência
de juros de mora.
Na esteira do entendimento firmado nos Tribunais judiciais e órgãos julgadores
administrativos sobre o alcance do art. 138 do CTN de que a denuncia espontânea exclui a
aplicação de qualquer multa, inclusive a moratória, que teria natureza punitiva e não
indenizatória ou compensatória, no caso em tela, pelo que consta nos autos, tratam-se de débitos
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.085 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913784/2014-37

pagos e posteriormente declarados pelo contribuinte em DCTF porém antes da ocorrência de
qualquer procedimento fiscalizatório, aplicando-se assim o benefício da denúncia espontânea,
não estando o contribuinte, portanto, sujeito ao pagamento da multa moratória prevista no art. 61
da Lei 9.430/1996.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para excluir a
multa de mora dos valores do DARF discriminado no PER/DCOMP como origem do crédito e
que foram recolhidos em atraso, com o consequente reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital